Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro.
I.- Caso em exame
1. Agravo interno cível contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação.
ii.- Questão em discussão
2. Vício de consentimento em contratação de cartão de crédito consignado.
iii.- Razões de decidir
3. O agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida pelo órgão colegiado e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
iv.- Dispositivo
4. Recurso não conhecido.